Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713595-62.2024.8.07.0018 APELANTE: LAYS RAIANE ALVES BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela apelada-impetrante. P. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora